Tribunal: STF
Processo: HC 186334
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Vieram os autos conclusos à Presidência, em razão do seguinte despacho da Ministra Rosa Weber:
    “O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros em favor de Márcio Henrique Garcia Santos, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 1.621.967/SP. 
    A Defesa, por intermédio da referida petição, aponta prevenção do Ministro Marco Aurélio, ‘Relator da Medida Cautelar no Habeas Corpus nº 185.443-SP’. 
    Ante o exposto, submeto a distribuição do presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte.”
    Solicitei informações à Secretaria Judiciária, que foram prestadas oportunamente contendo o seguinte teor:
    “O presente Habeas Corpus, impetrado em favor de Márcio Henrique Garcia Santos, alega suposto excesso de prazo para o julgamento do AResp nº 1.621.967, do Superior Tribunal de Justiça e busca, ao final, a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada no âmbito da ação penal nº 0005148-03.2014.403.6104, da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, referente à ‘Operação Oversea’.
     Pediram os impetrantes, na inicial, a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, relator do HC nº 185.443.
    O HC nº 185.443, distribuído em 13/05/2020, foi impetrado em favor Jefferson Moreira da Silva e buscava a revogação da prisão preventiva do paciente, também decretada no âmbito da ‘Operação Oversea’, todavia referente à ação penal nº 0000373- 08.2015.4.03.6104, em trâmite na 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP. 
    Em que pese tratarem de feitos referentes à mesma operação policial, deixou de ser apontada a prevenção para o Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio, em razão de a Exma. Sra. Ministra Rosa Weber ser a relatora dos feitos mais antigos referentes à ‘Operação Oversea’ em trâmite nesta Corte. 
    O presente feito foi distribuído por prevenção ao HC nº 176.420, distribuído a Exma. Sra. Ministra Rosa Weber em 04/10/2019, com liminar indeferida em 14/10/2019 e ainda em tramitação. Ainda sob relatoria de Sua Excelência e relativos à operação policial citada, temos a Rcl nº 18.023 (distribuída em 27/06/2014), HC 126.681 (distribuído em 12/02/2015), HC 137.215 (distribuído em 07/10/2016), entre outros.”
    Decido.
    O caso, data venia, não é de redistribuição.
    Com efeito, no bojo do HC nº 185.443, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Jefferson Moreira da Silva pleiteava a revogação da sua prisão preventiva, decretada no âmbito da ação penal nº 0000373- 08.2015.4.03.6104, em trâmite na 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP. 
    Por sua vez, o presente habeas corpus, impetrado em favor de Márcio Henrique Garcia Santos, tem sua origem em ação penal diversa (feito nº 0005148-03.2014.403.6104), também em trâmite na 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, o que afasta a regra contida no art. 77-D, caput, do RISTF.
    Ademais, consoante apontado pela Secretaria, a cadeia processual de prevenção a justificar a distribuição deste feito pertence à Ministra Rosa Weber, “relatora dos feitos mais antigos referentes à ‘Operação Oversea’ em trâmite nesta Corte.”
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete da Relatora.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente